Tribunal: TJDFT
Processo: 0709915-93.2024.8.07.0010
Órgão julgador: VERA ANDRIGHI
Órgão colegiado: 6a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-03-26
Data de publicação: 2025-04-09

Ementa:
DIREITO PROCESSUAL CIVIL. DIREITO CÍVEL. APELAÇÃO CÍVEL. EMBARGOS DE TERCEIRO. AUSÊNCIA DE INTERESSE PROCESSUAL. PRECLUSÃO. INDEFERIMENTO DA PETIÇÃO INICIAL. APELAÇÃO DESPROVIDA.
I – Caso em exame
1. A ação - ação de embargos de terceiros objetivando a suspensão do leilão e o cancelamento da penhora dos direitos aquisitivos incidentes sobre imóvel alienado fiduciariamente.
2. Decisão anterior – a sentença indeferiu a petição inicial, nos termos do art. 330, incs. II e III, do CPC/2015 e julgou extinto o processo, sem resolução do mérito, com fundamento no art. 485, incs. I e VI, do CPC/2015.
II – Questão em discussão
3. A questão em discussão consiste em examinar a presença das condições da ação e dos pressupostos processuais necessários à admissibilidade dos embargos de terceiros opostos pela Caixa Econômica Federal.
III – Razões de decidir
4. Ocorre a preclusão da matéria relativa à impenhorabilidade dos direitos incidentes sobre imóvel alienado fiduciariamente, uma vez que a Caixa Econômica Federal, regularmente intimada nos autos sobre a decisão que deferiu a penhora, não a impugnou no momento oportuno e pelo meio adequado.
5. Os embargos de terceiro não são o meio processual adequado a rediscutir matéria acobertada pelo manto da preclusão.
IV – Dispositivo
6. Recurso conhecido. Apelação desprovida.